Tribunal: TJSP
Processo: 2204095-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em Exame
1. Interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de quinhões e levantamento de valores sem prévia partilha judicial ou extrajudicial.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em Exame
1. Interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de quinhões e levantamento de valores sem prévia partilha judicial ou extrajudicial.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de habilitação direta dos herdeiros como sucessores dos direitos creditórios e no levantamento de valores sem a realização de inventário.

III. Razões de Decidir
3. O Código de Processo Civil permite a habilitação dos sucessores mediante comprovação documental, sem necessidade de nomeação de inventariante, conforme artigos 687, 688, II, 110 e 778, § 1.o, II.
4. Contudo, o levantamento de valores deve ser direcionado ao juízo do inventário, competente para observar as regras sucessórias.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A habilitação dos herdeiros como sucessores é permitida mediante comprovação documental. 2. O levantamento de valores deve ser decidido pelo juízo do inventário.